Tribunal: TJMT
Processo: 1000118-10.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000118-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.311.657/0004-24 (AGRAVANTE), ODENIR PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 568.678.911-87 (AGRAVADO), CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 12.637.366/0003-17 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), ROGERIO TELLES DE CARVALHO - CPF: 258.924.398-79 (ADVOGADO), THALITA ALMEIDA DOS REIS - CPF: 111.355.197-65 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VEÍCULO ADQUIRIDO DE TERCEIRO – FALHAS APRESENTADAS – GARANTIA DE FÁBRICA – DEMORA NO CONSERTO – CONSERTO REALIZADO – INOCORRÊNCIA DE NOVAS FALHAS – SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO RESERVA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, DO CPC – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, não se mostra correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando que seja disponibilizado um veículo reserva à parte, mormente pelo fato do veículo ter sido consertado e não ter apresentado novas falhas.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela
Atria Comércio de Veículos Ltda.,
em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação redibitória c/c indenização por dano moral que lhe move Odenir Pinto de Oliveira Junior, deferiu a tutela provisória de urgência requerida,
para determinar que a empresa ré disponibilize ao autor, no prazo de 05 (cinco) dias, um veículo reserva,
enquanto perdurar a discussão nos autos, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, nos termos do art. 297, do CPC
.

Inconformada, a agravante sustenta
que o veículo foi adquirido em 10.11.2019 por terceira pessoa, Sra. Maria Alves de Arruda Accioly, a qual realizou duas revisões na concessionária ré, não havendo nenhum problema sequer com o referido automóvel. Segue sustentando, que o agravado adquiriu o veículo da Sra. Maria no ano de 2021, tendo o mesmo relatado a existência de barulho no motor em 24.08.2021, sendo o veículo devolvido, em perfeito estado de funcionamento no dia 09.09.2021, não havendo nenhuma reclamação do mesmo. Firme no seu propósito, alega não ser possível o cumprimento da decisão, restando evidente a existência do perigo de dano e irreversibilidade da medida, mormente pelo fato de não haver prova mínima da probabilidade do direito alegado, precipuamente ante o fato do boletim de ocorrência ser prova unilateral. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 114428955).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 114538975), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Odenir Pinto de Oliveira Junior ajuizou
ação redibitória c/c indenização por dano moral em desfavor de Atria Comércio de Veículos Ltda.
, aduzindo que, em 03.03.2020, o veículo Chery Tiggo 2 placa QCD7631, que é fabricado pela empresa ré, foi adquirido por Maria Alves de Arruda, que o revendeu em 26.08.2020, contudo, após a compra, o bem passou a apresentar inúmeros vícios ocultos em 06.11.2020, 06.01.2021, 24.03.2021, 29.06.2021 e 23.08.2021, que resultava numa pane geral, onde o mesmo apagava completamente, colocando em risco a vida de sua família, de modo que apesar de ter encaminhado o referido veículo para conserto em todas as oportunidades, este sempre voltava com defeito, sendo que ao recebe-lo em 09.09.2021, teve a notícia de que o aludido bem passou por
recall
para sanar o problema, o que deveria ter ocorrido desde a primeira vez em que ocorreu a falha, haja vista que tal necessidade era de conhecimento da empresa, motivando o manejo da demanda para requerer, em sede de tutela provisória de urgência, a disponibilização de um veículo reserva
.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, deferiu a tutela provisória de urgência,
determinando que a empresa ré
disponibilize ao autor, no prazo de 05 (cinco) dias, um veículo reserva, enquanto perdurar a discussão nos autos, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, nos termos do art. 297, do CPC
(id. 114261952).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que o veículo foi adquirido em 10.11.2019 por terceira pessoa, Sra. Maria Alves de Arruda Accioly, a qual realizou duas revisões na concessionária ré, não havendo nenhum problema sequer com o referido automóvel.

Segue sustentando, que o agravado adquiriu o veículo da Sra. Maria no ano de 2021, tendo o mesmo relatado a existência de barulho no motor em 24.08.2021, sendo o veículo devolvido, em perfeito estado de funcionamento no dia 09.09.2021, não havendo nenhuma reclamação do mesmo.

Firme no seu propósito, alega não ser possível o cumprimento da decisão, restando evidente a existência do perigo de dano e irreversibilidade da medida, mormente pelo fato de não haver prova mínima da probabilidade do direito alegado, precipuamente ante o fato do boletim de ocorrência ser prova unilateral. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Superada essa questão,
é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
,
a douta magistrada
a quo
deferiu a tutela provisória de urgência, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos do art. 300, do CPC, senão vejamos,
verbis
:

“Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível.

Em síntese, pugna a parte autora pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinado que a parte requerida disponibilize ao autor um veículo reserva.

Analisando detidamente os autos, verifica-se presente a probabilidade do direito, por meio do id 66240644 e 66240651, onde consta o contrato e o documento do veículo adquirido pela autora, bem como a ordem de serviço acostada no id 66240652, demonstrando os defeitos apresentados pelo veículo.

Do mesmo modo, presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o fornecimento de carro reserva permite ao autor a continuidade de sua rotina profissional, diminuindo os prejuízos financeiros ao mesmo
.”
(id. 114261952 – negritei)

À vista disso, na espécie, com a devida vênia, é de clareza solar, ante a ausência dos requisitos ensejadores, que a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto ao deferir a tutela provisória de urgência requerida pelo autor, ora agravado.

Digo isso, porque os documentos apresentados nos autos com a inicial não demonstram que o veículo ainda está apresentando os defeitos relatados (id. 66240652 – autos de origem), mormente pelo fato de que a parte está usando-o normalmente desde 09.09.2021, sem relatar problema algum desde então, restando evidente a desnecessidade do fornecimento de carro reserva no momento.

Não obstante, os boletins de ocorrência foram produzidos de forma unilateral pelo agravado, motivo pelo qual não podem ser considerados como prova insofismável.

Dessa forma, faz-se necessário verificar com maior profundidade a questão afeta aos problemas atribuídos ao veículo, principalmente diante do fato de que mesmo foi adquirido em 2020 por pessoa estranha a lide, motivo pelo qual, ao menos em sede de cognição sumária, a r. decisão se mostra equivocada, devendo se aguardar o contraditório e a instrução probatória para o deslinde da questão.

Por conseguinte, é de clareza solar que a tutela provisória de urgência não deve ser concedida quando ausente os requisitos ensejadores, mormente consoante visto no caso em voga, em que a parte está usando normalmente o veículo que adquiriu, reafirmo.

Além disso, o perigo de dano também está afeto à recorrente, ante a determinação para disponibilizar ao recorrido, no prazo de 05 (cinco) dias, um veículo reserva, enquanto perdurar a discussão nos autos, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, nos termos do art. 297, do CPC,
sem custos e sem o pagamento de caução pela parte.

Ademais, ressalto que o direito ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ART. 300, DO CPC/2015 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – NECESSIDADE DE ESTABELECER O CONTRADITÓRIO E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos do artigo 300, do CPC/2015, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido tutela de urgência
[...]
”
(RAI n. 1020766-79.2020.8.11.0000, 4ª
Câm. Dir. Priv.
, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.12.2020 – negritei)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC
.”
(RAI n. 1005676-94.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.10.2021 – negritei)

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em dissonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo reformado para indeferir a tutela provisória de urgência requerida na inicial, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
DOU
PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022